Tribunal: STF
Processo: RE 1442257
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Valdemir Orlando Minini interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´c´do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 25) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 16) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1177 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.   



    1. A Constituição Federal prevê, expressamente, no artigo 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, posto que a Lei Federal 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 



    2. Com o veto presidencial ao caput do art. 36 da Lei 10.486/2002, foi mantido o desconto da alíquota de 7,5% para a pensão militar por força das Leis 3.765/1960 e Lei 10.667/2003, somente até 31/12/2019, em razão do advento da Lei 13.954/2019, quando, então, a alíquota aplicável aos militares do Distrito Federal passou a ser equiparada à aplicável aos militares das Forças Armadas. 



    3. A tese firmada pelo STF, no Tema 1177, não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969 apenas aos Estados.   



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 24, I, 37 e 42, §1º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.  



    Sustenta que o acórdão recorrido julgou válido ato do Governo do DF em descontar a título de contribuição da pensão militar a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) em flagrante ofensa a lei federal vigente, ou seja, a Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003.



    Argumenta que o Tema 1.177 se aplica também aos militares do Distrito Federal pelo fato de que seria competência do Distrito Federal legislar sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de seus servidores; e que o disposto na Lei 13.954/2019 é destinado aos militares da Forças Armada, devendo aplicar-se ao recorrente a Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.177 (eDoc 36). 



    Devolvidos os autos ao TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 39, fl. 14), ao fundamento de que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), decidiu-se que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”.  



    Sucessivamente os autos retornaram a esta Suprema Corte.  



    Ocorre que, posteriormente - em 17.5.2025 -, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE nº 1.442.005/DF, Tema n. 1.397, quanto à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Dê-se baixa imediata.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente